Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Processo : 0706344-81.2023.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição em id. 51706775. Registro, inicialmente, que estes autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão da aposentadoria do relator originário (id. 51751058), que apreciou e deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 44529350). O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC[1]. Enfim, o administrador da herança antes do compromisso do inventariante vem indicado no art. 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão e, sucessivamente, às demais pessoas indicadas, inclusive ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Portanto, para a regularização do polo passivo pelo espólio, basta a indicação do administrador provisório, enquanto ausente inventário e compromisso do inventariante. Embora ocorrendo a morte de qualquer das partes, dê-se a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (art. 110 do CPC), a substituição do falecido por seus herdeiros não é automática, especialmente quando no polo passivo, ficando reservada para as hipóteses em que o inventário já se encerrou, a partir de quando será possível verificar-se se remanesce alguma responsabilidade dos sucessores pelas obrigações do de cujus, segundo a força da herança. Aqui com mais razão, considerando que todos os herdeiros do de cujus são menores (incapazes), não havendo cogitar-se de inclusão destes no polo passivo, desde logo, máxime sem inventário findo. Assim, ao agravante para justificar o pedido de expedição de ofício ao INSS. Seja porque a informação é sigilosa, seja porque, ao que consta, em nada contribuirá para a regularização do polo passivo deste recurso. Prazo de 5 (cinco) dias para regularização, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, do CPC). Intime-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt; https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618 &gt;.